Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005247-25.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDA: DEUSIMAR DA SILVA REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ALEGADA CULPA DE TERCEIROS. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O alegado atraso na aprovação dos projetos por empresas públicas, relaciona-se com os riscos do próprio negócio do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Portanto, a alegação de que o atraso se deu por culpa de terceiros não se sustenta. 2.No que concerne ao termo a quo dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, a incidência do artigo 405 do Código Civil se mostra imperiosa, devendo aqueles ter como início da fluência do prazo a partir da citação inicial. 3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, alegando que não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega da obra, ao argumento de que ocorreu por motivos alheios à sua vontade. Alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJSP acercado termo inicial para incidência dos juros da mora sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso tem cunho protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também, não merece subir o apelo especial com relação ao invocado dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017